Tribunal: STF
Processo: RHC 218679
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, I, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, que restou suficientemente demonstrado que, em 09/02/2019, o agravante aderiu a motim, para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional, tendo em vista os testemunhos uníssonos dos agentes penitenciários. Precedentes. 



    III - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    Agravo regimental desprovido.



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções reconheceu o cometimento de falta de natureza grave no curso da execução. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.



    3. Na sequência, houve a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 727.831, Min. Jesuíno Rissato, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o PAD de seq. 50.2 incorre em grave falta de provas. O comunicado interno é confuso e não deixa claro o que de fato ocorreu, ou sequer especifica as condutas dos detentos comunicados, apenas afirmando que um deles (Gustavo) teria se negado a seguir procedimento”. Afirma que “não há dúvidas que não houve desobediência, ou participação em suposto movimento de subversão pelo apenado, havendo total falta de provas e proporcionalidade nas medidas tomadas”.



    5. A defesa requer “seja DADO PROVIMENTO AO PRESENTE HABEAS CORPUS, para CASSAR OU REFORMAR A DECISÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAU, deixando de reconhecer a falta grave atribuída ao paciente, determinando que não sejam perdidos os dias por ele remidos, bem como seja restaurado como marco inicial para a obtenção de benefícios prisionais futuros aquele que constava anteriormente à decisão”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[e]ventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus” (HC 177.689-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, vejam-se o HC 201.828, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e o RHC 187.585-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux.



    9. O acórdão proferido pelo STJ não divergiu dessa orientação. Vajam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    In casu, conforme se apreende da decisão recorrida, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, com fulcro na análise das provas produzidas, "a eg. Corte a quo, ao analisar as provas produzidas nos autos, em decisão bem fundamentada, constatou que restou suficientemente demonstrado que, em 09/02/2019 Alex Almeida Germano aderiu a motim para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional, tendo em vista os testemunhos uníssonos dos agentes penitenciários", entendendo que, na ausência de qualquer indício de que a palavra dos servidores prisionais não mereça guarida, sendo tais depoimentos válidos e merecedores de credibilidade e de fé pública, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal. 



    Ademais, não há que se falar em ausência de individualização das condutas dos apenados, uma vez que, no comunicado interno ratificado pelos agentes prisionais constou que o paciente Alex Almeida seguiu prontamente incitação de subversão proferida pelo detento Gustavo de Paula, gritando os dizeres “Tá na hora de quebrar isso aqui pavilhão”, “Vamos abraçar família”, resultando em “tumulto generalizado e chutes nas portas das celas” o que foi devidamente ratificado pelos agentes penitenciários, de modo a configurar desatendimento ao art. 50, I, da LEP. 



    Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    [...]”.



    10. Com efeito, assim como consignado no parecer do Ministério Público Federal, o “Habeas Corpus não tem o condão de reexaminar conteúdo fático-probatório e o pedido de não reconhecimento da falta grave praticada pressupõe a análise das provas que fundamentaram a Sentença. Essa Suprema Corte admite a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, caso se constate flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso dos autos”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator